Tribunal: TJBA
Processo: 8022103-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022103-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: RODOLFO MASCARENHAS LEAO e outros (2) Advogado(s): RODOLFO MASCARENHAS LEAO, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPETINGA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. LEI N. 7.960/89. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR QUE NÃO DEMONSTROU ENVOLVIMENTO DA PACIENTE NO DELITO PRATICADO. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319, CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA COM CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A LIBERDADE À PACIENTE MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, I, II, IV E V, CPP). 1. A custódia temporária, nos termos do art. 1º, inciso I e III, alínea a, da Lei 7.960/89, deve ser decretada e mantida quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e com indícios de autoria e materialidade. 2. No presente caso, embora a materialidade seja inquestionável (homicídio qualificado praticado contra jovem), não existem mais indicativos de que a prisão da paciente seja essencial para o andamento das investigações ou mesmo de potencial envolvimento seu que conduza à conclusão de autoria delitiva. Até o momento, as investigações apontam que a participação da paciente no aludido evento foi emprestar seu CPF para que uma terceira pessoa habilitasse um chip, o qual estaria vinculado à linha telefônica anteriormente utilizada pela vítima, sem indicarem qualquer envolvimento potencial no crime que culminou na morte do ofendido. 3. Portanto, a decretação da prisão temporária da paciente não se encontra mais embasada em elementos fáticos e jurídicos concretos, configurando-se como desnecessária a medida extrema. Aplicadas medidas cautelares diversas da prisão em favor da paciente (art. 319, incisos I, II, IV e V do CPP). ORDEM CONCEDIDA COM CONFIRMAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A LIBERDADE À PACIENTE, MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, I, II, IV E V, CPP). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8022103-73.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante RODOLFO MASCARENHAS LEÃO e JOSÉ PINTO DE SOUZA FILHO, como paciente, MARIA LUIZA SOARES DE OLIVEIRA e como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPETINGA/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o habeas corpus e, confirmar a decisão de liminar de ID 80866515 para conceder, em definitivo, a ordem vindicada em favor da paciente com a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, II, IV e V do CPP em seu favor. 06